Tribunal: TJDFT
Processo: 0705554-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. BEM IMÓVEL. PERDA DA POSSE. ESBULHO. IMPUTAÇÃO AO RÉU. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. RÉU. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. POSSE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PROVA ORAL. CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ARTIGO 373, INCISOS I E II). ESBULHO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE. RÉU REVEL. APELAÇÃO. ALCANCE LIMITADO. FORMULAÇÃO DE MATÉRIA RESERVADA À DEFESA E/OU RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Aperfeiçoada a revelia com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido à parte ré, ao apelar, formular pretensão que demandava a apresentação de defesa, quiçá reconvenção, por compreender a condenação da parte autora a indenizar as benfeitorias realizadas e o reconhecimento da prescrição aquisitiva, encerrando o pedido formulado no apelo com essa abrangência inovação recursal, tornando inviável que seja conhecido como expressão dos princípios da preclusão, da eventualidade e do efeito devolutivo que guarnece o recurso, que está municiado de poder para devolver a reexame tão somente e exclusivamente as matérias debatidas no trânsito processual.
2. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciado que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munida de título apto a lastrear a posse que exercitava, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
3. Evidenciado que a posse exercida pela vindicante da proteção possessória emerge de justo título, pois exercida com lastro nos instrumentos de cessão de direitos exibidos, e, lado outro, comprovado que fora molestada no exercício do direito possessório sobre o imóvel litigioso, deve-lhe ser assegurada proteção contra os atos de turbação ou esbulho praticados pelo réu, notadamente quando não evidenciara o acionado a subsistência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da proteção contra si demandada mediante a comprovação de que ostentava a condição de legítimo possuidor da coisa litigiosa.
4. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.